Tribunal: TJES
Processo: 5009762-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009762-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009762-46.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL IMPROCEDENTE NÃO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, proposta por Maria do Livramento da Silva em face do Banco BMG S.A., sustentando jamais ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito ou empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC/RCC), embora houvesse descontos mensais incidentes sobre o benefício assistencial que percebe junto ao INSS.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos de nº 18692814 (RMC) e nº 1869213 (RCC) e condenando o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, julgando, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Irresignado, o Banco BMG interpôs recurso inominado, defendendo a validade da contratação, sustentando a regularidade dos descontos e requerendo a reforma integral da sentença.

4. O recurso, contudo, não comporta provimento. Com efeito, a instituição financeira não comprovou a existência de contrato válido, tampouco apresentou qualquer documento assinado pela autora, gravação de voz, comprovante de entrega ou desbloqueio de cartão de crédito que pudesse demonstrar a regularidade da avença. A ausência de demonstração da contratação válida impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados.

5. Ressalte-se que a autora é pessoa idosa, beneficiária de prestação continuada (BPC/LOAS), e, portanto, hipervulnerável na relação de consumo, circunstância que exige da instituição financeira redobrada cautela e transparência na oferta de produtos e serviços.

6. A jurisprudência desta 4ª Turma Recursal tem reconhecido que a simples ausência de comprovação da manifestação de vontade do consumidor é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviço e ensejar a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos de RMC e RCC e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, com atualização monetária e juros legais, conforme fixado no decisum.

8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que foi expressamente julgado improcedente na sentença e não houve interposição de recurso pela parte autora quanto a esse ponto, razão pela qual opera-se a preclusão e não cabe reexame da matéria nesta instância revisora.

9. Assim, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)